Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722078-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, LUMINE EDITORA LTDA - EPP, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, ROMEU JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, LUMINE EDITORA LTDA - EPP, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA e ROMEU JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por BANCO DO BRASIL S/A (autos n. 0711319-22.2018.8.07.0001), deferida a penhora do faturamento de LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA e LUMINE EDITORA LTDA – ME no percentual de 20%, e indeferida a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, decisão no seguinte teor: “1. A parte exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento das empresas executadas, LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA e LUMINE EDITORA LTDA - ME, além das empresas JBR EDITORA LTDA, JBR GRÁFICA E LOGÍSTICA LTDA, CS BRASIL CONSTRUTORA LTDA e IMOBILY COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. Penhora das Cotas das seguintes holdings: GEB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, PARRILLA HOLDING PATRIMONIAL LTDA e RJ HOLDING PATRIMONIAL LTDA. 2. Indefiro o pedido de penhora do faturamento das empresas JBR EDITORA LTDA, JBR GRÁFICA E LOGÍSTICA LTDA, CS BRASIL CONSTRUTORA LTDA e IMOBILY COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. Penhora das Cotas das holdings GEB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, PARRILLA HOLDING PATRIMONIAL LTDA e RJ HOLDING PATRIMONIAL LTDA, por se tratar de empresas estranhas à lide. 3. Com relação ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Tema Repetitivo n. 769: 1. A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para penhora do faturamento foi afastada após a reforma do CPC/73, pela lei 11.382. 2. No regime do CPC/15, a penhora do faturamento listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial poderá ser definida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação. A constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender nos termos do artigo 835, parágrafo 1o, do CPC/15. 3. A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro. 4. Na aplicação do princípio da menor onerosidade, artigo 805, parágrafo 1o, do CPC/15 e, similarmente, o artigo 620 do 1973: (i) a autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; (ii) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito a autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. 4. À luz das premissas acima elencadas, é possível divisar nos autos que não foram encontrados, até o momento, bens livres de constrição e, o imóvel penhorado foi objeto de embargos de terceiro no 0751780-26.2024.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, com sentença de procedência. 5. Nessa esteira, cabível o acolhimento do pedido de penhora de faturamento das empresas executadas, LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA e LUMINE EDITORA LTDA - ME, no percentual de 20% (vinte por cento), o qual considero adequado à satisfação da pretensão executória e ao prosseguimento das atividades empresariais daquela. 6. Sobre o percentual ora estabelecido, confira-se o seguinte aresto, prolatado por este E. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA MENSAL DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RISCO À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EXECUTADA EVIDENCIADO. 1. Nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, se a empresa executada não tiver outros bens penhoráveis ou se estes forem insuficientes para garantir a execução, é cabível a penhora de percentual do seu faturamento. 2. O percentual a ser penhorado deve ser razoável, para que não se inviabilizem as atividades da empresa executada. No caso concreto, a constrição da totalidade do faturamento bruto mensal é excessivamente onerosa e pode comprometer a atividade empresarial, sendo razoável a redução da penhora para 20% (vinte por cento) do faturamento mensal. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1785104, 07357747820238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 13/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. O montante, frise-se, não causa onerosidade excessiva à parte executada e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. 8. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. 9. Para tanto, nomeio o representante legal das empresas devedoras, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, CPF: 665.535.711-04, o qual também compõe o polo passivo desta demanda, para atuar como administrador, equiparado à figura do depositário judicial. 10. Fica o administrador intimado, através do seu patrono, pelo DJEN, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, e depositar as quantias recebidas, acompanhadas do respectivo balancete mensal, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. 11. Destaco que o descumprimento injustificado da ordem será considerado ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, IV, do CPC), podendo ser imposto ao representante legal da sociedade executada a multa prevista no artigo 77, §§1o e 2o, do CPC. 12. Ressalto que a penhora recairá sobre 20% (vinte por cento) do faturamento diário, o qual deverá ser depositado na conta da parte exequente até o dia 10 (dez) de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. 13. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos conta bancária de sua titularidade, para conferir celeridade à transferência da importância constrita, bem como juntar planilha atualizada do débito. 14. Vindo aos autos a planilha atualizada do débito e informação acerca da conta bancária da parte exequente, bem como preclusa a presente decisão (artigo 841, §1o), intime-se pessoalmente o representante legal da parte executada, para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 (quinze) dias. 15. Por meio da petição de ID 234594688, a executada ID 233413656, apresenta impugnação à penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD (IDs 233413651, 233413652, 233413653, 233413654, 233413655 e 233413656). Alega, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois destinados ao pagamento de salários e verbas trabalhistas, garantindo a subsistência dos trabalhadores, juntando relação funcionários sem indicação de valores (ID 234594692). 16. O documento juntado pela executada não é hábil para comprovar a impenhorabilidade dos bloqueios. 17. Diante deste quadro, é de rigor reconhecer que o executado não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade da verba constrita. 18. Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada ao ID 234594688 e, converto em penhora, nos termos do artigo 854, §5o, do CPC, os valores constritos aos IDs 233413651, 233413652, 233413653, 233413654, 233413655 e 233413656, diante da ausência de irresignação dos demais executados, nos termos do artigo 854, §5o, do CPC. 19. Intime-se o credor dados bancários para transferência dos valores penhorados. 20. Vindas as informações e, preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento, na conta a ser indicada pela credora, no valor de R$ 8.031.37 (oito mil e trinta e um reais e trinta e sete centavos)” (ID 235215670, origem). Nas suas razões, os agravantes alegam que “a decisão agravada incorre em equívoco ao indeferir a impugnação à penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob a alegação de que o documento apresentado não seria hábil para comprovar a impenhorabilidade. A Agravante LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA demonstrou, de forma clara e inequívoca, que parte dos valores bloqueados se destinava ao pagamento de salários de seus funcionários” (ID 72489064, p.4). Sustentam que “o documento de ID 234594692, há a expressa indicação de que o valor de R$ 3.864,07 seria pago ao funcionário Rogerio Albuquerque Do Nascimento em 07/05/2025. Além disso, o Demonstrativo de Pagamento de Salário para o mesmo funcionário, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, corrobora a natureza salarial da verba” (ID 72489064, p.5). Consignam que “o artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, é categórico ao estabelecer a impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de salários e verbas trabalhistas, visando a garantia da subsistência dos trabalhadores” (ID 72489064, p.5). Asseveram que “embora o Tema Repetitivo n. 769 do STJ admita a penhora de faturamento em certas condições, é fundamental que o percentual fixado não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais, em observância ao princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, § 1o, do CPC/15)” (ID 72489064, p.5). Apontam que “a Agravante LOGPRESS ( ) tem enfrentado dificuldades em seu faturamento, o que ocasionou o descumprimento da obrigação contratual. A imposição de uma penhora de 20% sobre o faturamento, somada à penhora de valores que seriam destinados a salários, representa uma onerosidade excessiva que pode comprometer irremediavelmente a continuidade das operações da empresa” (ID 72489064, p.5/6). Destacam que “a manutenção de um percentual tão elevado, sem uma análise aprofundada da real capacidade financeira da empresa e do impacto dessa constrição em suas atividades essenciais, pode levar à sua inviabilização, prejudicando não apenas os Agravantes, mas também a própria satisfação do crédito do Agravado a longo prazo, tendo em vista a pouca efetividade da medida e o pouco faturamentos dos Agravantes” (ID 72489064, p.6). Salientam que, “quanto ao perigo de dano (periculum in mora) e risco ao resultado útil do processo, estes restam explícitos nos autos. A manutenção da penhora sobre valores destinados a salários, bem como a constrição de 20% do faturamento das empresas, pode gerar um prejuízo irreparável e de difícil reparação aos Agravantes” (ID 72489064, p.6). Aduzem que “o bloqueio de verbas salariais, mesmo que em pequeno montante, pode desorganizar a folha de pagamento da empresa e gerar graves problemas trabalhistas, além de afetar a subsistência dos empregados. A penhora de 20% do faturamento, por sua vez, em um cenário de dificuldades financeiras já reconhecidas, pode inviabilizar completamente as atividades das empresas, levando-as à falência e, consequentemente, frustrando a própria execução. A empresa, conforme já mencionado, tem buscado se estruturar e saldar o débito, e medidas tão drásticas podem impedir qualquer tentativa de composição amigável ou recuperação” (ID 72489064, p.7). Ao final, requerem: “a) A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada (ID 235215670), no que tange à penhora dos valores alegadamente salariais e à penhora de 20% do faturamento das empresas Agravantes. b) Seja reformada a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores de R$ 3.864,07, comprovadamente destinados ao pagamento de salários, determinando seu imediato desbloqueio, com base no art. 833, § 2o, do CPC/2015. c) Seja reformada a decisão agravada para reduzir o percentual da penhora de faturamento das empresas LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA e LUMINE EDITORA LTDA - ME para um patamar que não inviabilize suas atividades empresariais, em observância ao princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, § 1o, do CPC/2015), ou, alternativamente, que a penhora de faturamento seja suspensa até que se demonstre a real capacidade de pagamento sem comprometer a operação das empresas” (ID 72489064, p.7/8). Preparo recolhido (ID 72489371). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual deferida a penhora de 20% do faturamento das empresas executadas LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA e LUMINE EDITORA LTDA, bem como rejeitada a impugnação apresentada por LOGPRESS relativa à natureza dos valores bloqueados via SISBAJUD, tendo sido convertida em penhora a quantia de R$ 8.031,37. Os agravantes sustentam, em resumo, que as medidas constritivas determinadas pelo juízo a quo impõem encargos excessivos frente à atual situação financeira das empresas, comprometendo a continuidade de suas operações e impactando diretamente na regularidade do pagamento de seus empregados. Defendem, ainda, que parte dos valores bloqueados seria destinada à quitação de verbas salariais, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista em lei. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Quanto à penhora de faturamento, os artigos 835, inciso X, e 866 do CPC autorizam constrição sobre percentual do faturamento da empresa executada quando não identificados outros bens penhoráveis ou em caso de de difícil alienação ou insuficientes à satisfação do crédito exequendo. Nessa hipótese, incumbe ao juízo estabelecer percentual que assegure a efetividade da execução, sem comprometer de forma desproporcional a continuidade da atividade empresarial, garantindo-se, ainda, a quitação do crédito em prazo razoável. Confira-se: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) X - percentual do faturamento de empresa devedora” “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial” O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 769 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou importante orientação a respeito da matéria: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” No caso, embora os agravantes aleguem que o percentual de 20% comprometeria a saúde financeira das empresas, não trouxeram aos autos documentação contábil atualizada, planilhas financeiras, balancetes ou qualquer outro elemento efetivo e idôneo suficiente a comprovar que o percentual deferido pelo juízo de origem inviabilizaria o funcionamento empresarial. Ou seja, tratam-se de meras alegações genéricas que não encontram respaldo técnico no conjunto probatório dos autos. E é ônus do devedor demonstrar, de forma robusta, a alegada desproporcionalidade da medida imposta. A esse respeito: “( ) 3. Na hipótese, a agravada/executada não trouxe aos autos elementos probatórios concretos para comprovar que a penhora de percentual do faturamento “colocaria em risco todo o desenvolvimento regular da sua atividade empresarial, além do dano irreparável que causará a empresa, podendo até mesmo levá-la à inatividade”, tratando-se de alegações genéricas. 3.1. Como se vê, nenhuma demonstração de onerosidade excessiva, nenhuma indicação de outros bens disponíveis à penhora, mais do que razoável deferir o pedido de penhora de percentual do faturamento da agravada/executada. ( )” (Acórdão 1959603, 0738103-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Igualmente não configurada a probabilidade do direito quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 8.031,37 — ID 233413656, origem) por se destinarem ao pagamento de verbas salariais. No ID 234594692 (origem), a empresa agravante LOGPRESS anexou uma relação de três empregados — Gláucia Maria Gonçalves, José Fernando de Andrade e Rogério Albuquerque. Contudo, não há comprovação de valores a serem pagos aos dois primeiros — todos os campos da planilha apresentam valor “R$ 0,00”. No que tange ao terceiro, a informação é inconsistente, já que a remuneração ora é informada como sendo R$ 3.864,07 (p. 3), ora R$ 3.448,07 (p. 4). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem exigido, de forma pacífica, prova inequívoca da natureza salarial da verba bloqueada, bem como da imprescindibilidade daquele montante para a manutenção das atividades empresariais, o que não se verifica nos autos: “( ) 3. A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento. 4. A ausência de comprovação de que os valores são destinados exclusivamente ao pagamento de empregados ou que são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais, somada a ausência de indicação de outros bens passíveis de constrição ou de disponibilidade de pagamento de caução, afasta o pedido de desconstituição da penhora. ( )” (Acórdão 1960140, 0736608-47.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) “( ) 1. A alegação da pessoa jurídica no sentido de que os valores bloqueados para penhora via SISBAJUD importa comprometimento de suas atividades, sobretudo o pagamento da folha de salário de empregados, demanda prova robusta, o que justificaria eventual limitação, hipótese que não se aplica ao caso haja vista que o próprio valor penhorado não chega a três mil reais e nos autos verifica-se tratar-se de empresa com razoável número de colaboradores. ( )” (Acórdão 1957524, 0736524-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 27/01/2025) “( ) 5. A alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, o próprio agravante afirmou que a conta era destinada a pagamentos ordinários, como pagamento de energia elétrica e condomínio. A mera apresentação da lista de programação de pagamentos de funcionários não comprova que o dinheiro bloqueado via SISBAJUD fosse destinado ao pagamento dos empregados, mormente considerando a existência de divergências entre o valor bloqueado (R$ 3.035,79) e a quantia correspondente na programação para pagamento dos funcionários na segunda quinzena de março/2022 (R$ 47.300,00 – conforme indicam os destaques de pagamento de funcionários constante do ID 121027756). 6. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Não comprovado que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. ( )” (Acórdão 1616435, 0717518-24.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 29/09/2022.) Assim, a não apresentação de documentação contábil capaz de comprovar o alegado impacto na folha de pagamentos, somada à inconsistência das informações prestadas e à não apresentação de planilhas financeiras confiáveis inviabiliza o acolhimento da tese defensiva de impenhorabilidade da verba constrita. No mais, também não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, requisito que demanda demonstração objetiva e específica de prejuízo iminente, o que, no caso, exige comprovação por meio de documentação contábil e financeira idônea. Alegações abstratas sobre dificuldades econômicas ou eventuais impactos no funcionamento da empresa, desacompanhadas de elementos técnicos que evidenciem a real extensão do comprometimento patrimonial ou da inviabilidade das atividades empresariais, são insuficientes para caracterizar o mencionado requisito. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora